Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000471-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), ELVYS ROSA DE BRITO - CPF: 616.456.131-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO – ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elvys Rosa de Brito
contra decisão prolatada nos autos nº 1000244-09.2022.8.11.0017, pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Félix do Araguaia-MT,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pela qual o recorrente pretendia a sua inclusão na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame.

Sustenta o agravante que se candidatou ao Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Escriturário - Agente Comercial, regulado pelo Edital nº 01 - 2021/001 BB.

Acrescenta que ao confrontar as questões e respostas atribuídas pela banca, logo notou que algumas questões de sua Prova Tipo A (Gabarito 3), estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, vez que não apresentavam em seu gabarito resposta correta, ou mesmo não faziam parte do conteúdo programático constante no edital.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja imediatamente incluído na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 164043684.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 166406786 e 169525172.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

168046688, manifestou desinteresse em emitir parecer meritório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

In casu
, pretende o agravante a imediata inclusão na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame.

Em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Pois bem, preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e também o
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, apesar de estar presente o
periculum in mora
, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito.

Ocorre que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito das avaliações das respostas dadas no concurso público e de atribuir notas aos candidatos, salvo para análise da compatibilidade das matérias cobradas nas questões com as previstas no edital, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONHECIMENTO COBRADO EM PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO NO EDITAL. 1. Writ que impugna a prova discursiva do 6º Concurso Público para o provimento do cargo de analista processual do MPU, sob a alegação de que teria sido cobrada a Lei nº 8.625/1993, não prevista no edital. Desconsiderada a referida legislação por ocasião da correção da prova, não há prejuízo ao candidato e, por consequência, direito líquido e certo a dar ensejo a mandado de segurança (MS 30.344 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. De todo modo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que:
(i) [não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”; e (ii) “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
No caso, não vislumbro a alegada violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 29926 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” Grifei.

No caso dos autos, o objetivo de alterar o gabarito ou anular as questões não está pautado em desconformidade aparente do conteúdo do item com o edital do concurso, mas na existência de divergência doutrinária quanto à temática cobrada pela banca examinadora para a questão 65.

Em relação à questão 22, não é possível afirmar, nesta fase de cognição sumária sem oportunidade de manifestação da parte contrária, que o tema cobrado não estava previsto no conteúdo programático do edital, visto que os elementos deste último podem gerar vários desdobramentos.

Além disso, inexiste nos autos juntada de resposta a eventual recurso administrativo apresentado pelo recorrente à banca examinadora, fator que poderia embasar a presente ação.

Assim, considerando não restar demonstrada a ilegalidade das normas instituídas no edital, não caberia ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e questionar o gabarito oficial, sob pena de ferir a impessoalidade e isonomia imprescindíveis aos concursos públicos.

É neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO. 1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 61448049. 2. Trata-se de Ação Anulatória proposta por JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES visando a nulidade das questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de polícia civil.
3. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). 4. No presente feito, restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.
5. O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
6. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro a possibilitar a anulação das questões conforme pretende o Recorrido.
7. Improcedência da ação é medida impositiva. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e do Estado provido e da Defensoria Pública desprovido. (TJMT - N.U 0002974-04.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020). Grifei.

Desse modo, ainda que evidenciado o perigo na demora e não obstante os argumentos da irresignação, não verifico as circunstâncias fáticas que demonstrem a presença da probabilidade do direito, em face da decisão agravada, já que não observada a existência de erro grosseiro na manutenção do gabarito.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023